Tribunal: TJDFT
Processo: 0743338-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. NÃO RECOMENDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O recorrente pretende prosseguir no concurso e, por conseguinte no curso de formação de policial militar, apesar de sua eliminação, em razão da reprovação na etapa de investigação social e vida pregressa, conforme consta no edital.
2.A natureza da atividade para a qual concorre o agravante – Policial Militar – exige, de fato, idoneidade moral, comportamento social irrepreensível, enfim, reputação ilibada, circunstância que não se mostra tão lídima no caso em particular.
3.Conforme já consignado, o candidato ostenta condenação por cometimento mediante violência contra o patrimônio alheio e de forma majorada, sendo irrelevante a sua reabilitação criminal na espécie, porque sob o aspecto da investigação do comportamento social e vida pregressa permanece a mácula desabonadora.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.